Tribunal: TJDFT
Processo: 0740076-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740076-44.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO ANTONIO DE CARVALHO RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A., VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA, VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE DESPACHO Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque, extrato bancário, ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais. Advirto que a juntada de documentos que não cumpram a finalidade de demonstrar a hipossuficiência econômica ou o recolhimento do preparo recursal no prazo deferido, resultará no não conhecimento automático do recurso. Int. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora